Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CADASTRO NO PJE – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PRESERVAÇÃO DOS ATOS REALIZADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 246, parágrafos 1o, do Código de processo Civil, dispõe: § 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. 1.1. Contudo, não é motivo suficiente para o indeferimento da Petição Inicial, a ausência de cadastro no sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico para receber Citações e Intimações, mormente quando a hipótese não está explicitada no artigo 330 do Código de Processo Civil.
2. É inegável a obrigatoriedade do cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos, nos termos do artigo 246, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Entretanto, prestigiando os Princípios da Celeridade, Economia Processual e Instrumentalidade das Formas, devem ser preservados os atos já efetivados, em detrimento da rigidez formal.
3. Apelação conhecida e provida.